Tribunal: TJPA
Processo: 0809159-76.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809159-76.2021.8.14.0051

APELANTE: MARCOS SPINOLA SALGADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

A oposição de embargos de terceiros pressupõe a existência de um ato de apreensão judicial, que acarrete esbulho ou turbação do terceiro proprietário ou possuidor.

2.

Portanto, não se enquadrando a parte nas hipóteses previstas no art. 674, § 2º do CPC, resta evidente sua ilegitimidade para propositura dos embargos de terceiros.

Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCOS SPINOLA SALGADO em desfavor do ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizado pelo apelante, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, os embargantes são executados no processo de execução fiscal, de modo que não podem manejar esta ação na qualidade de terceiros, o que impera na extinção do feito sem resolução de seu mérito.

Com efeito, enxergo a manifesta ausência de interesse processual.

Por derradeiro, eventuais discussões sobre a natureza dos valores bloqueados, devem ser tratadas no processo principal.

Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, calcado no art. 485, Inciso VI, do CPC.

Condeno os embargantes em custas e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da execução, na forma do art. 85, § 3°, Inciso I, do CPC.”

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação (ID Num. 13032019), aduzindo que a sentença merece reforma, vez que não seria executado e sim a empresa em que é um dos proprietários.

Contrarrazões formuladas pelo Estado do Pará (ID Num. 13032025), pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 14627504.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 15881576.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, acerca dos embargos de terceiros, conforme dispõe o art. 674, do Código de Processo Civil, estes podem ser manejados para a defesa da propriedade ou posse da coisa objeto de apreensão judicial, confira-se:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

Sobre o tema, Luiz Felipe Silvera Difini, citando Alfredo Buzaid, esclarece que "
definimos embargos de terceiro, em face de nosso direito processual, como sendo a 'ação autônoma, especial e de procedimento sumário, destinada a excluir da constrição judicial, bens de que terceiro tem a posse ou a posse e o domínio
" (Embargos de Terceiro, AIDE, 1992, pág. 21).

Nesta ordem de ideias, é possível extrair do referido dispositivo legal que constituem requisitos aptos a justificar a exclusão da medida executiva a configuração da propriedade ou posse do terceiro. Em outras palavras, a procedência dos embargos de terceiro decorre da comprovação da parte de sua propriedade ou posse legítima sobre o bem constrito judicialmente.

Outrossim, o § 2º do referido artigo, específica aqueles que são considerados terceiros autorizados a propor os embargos:

“(...) § 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.”

Feitas tais considerações, da análise detida dos autos, verifico a ausência de legitimidade da parte embargante/apelante para a propositura dos embargos de terceiros.

Digo isso, pois, como bem afirmado pelo juízo sentenciante, o recorrente é executado no processo de execução fiscal, de modo que não podem manejar esta ação na qualidade de terceiros, o que impera na extinção do feito sem resolução de seu mérito.

O Ministério Público em sua manifestação entendeu da mesma forma, senão vejamos:

“(...) Portanto, a questão em debate é sopesar se o recorrente é, para a referida execução fiscal, terceiro ou parte executada propriamente dita.

De fato, ao ser citado na ação executiva, o apelante tornou-se, automaticamente, parte na lide. Sua objeção a isso deveria ter sido matéria de defesa em instrumentos próprios à espécie, como os Embargos do Devedor, ou a Exceção de Pré-executividade.

Com efeito, os embargos de terceiro destinam àquele que não figura como parte no processo e que deseja desconstituir ato judicial incidente sobre os bens dos quais seja possuidor ou proprietário, conforme dispõe o art. 1.046, "caput" e § 1º, do CPC.

Com efeito, o processo que se forma pela propositura da ação de embargos de terceiro é sempre incidente a processo anterior, de conhecimento ou de execução, no qual tenha sido exarada a ordem judicial de constrição que alcançou o bem do terceiro.

A pretensão e a ação que o terceiro exerce pela via dos Embargos de Terceiro nascem do ato de jurisdição que gerou a constrição de bem integrante de seu patrimônio. Na expressão de Pontes de Miranda: “A incidentalidade dos embargos de terceiro não é só formal; a pretensão do terceiro embargante exerce-se naquele momento, porque foi levado a defender o seu bem. O ato do Estado é que faz espontar a ação. Por isso mesmo, a ação de embargos de terceiro pertence àquela classe de ações que, ferindo-se o direito material, nascem no direito processual: foi ato processual que feriu a pretensão do terceiro”.1

Deve-se notar que os embargos são de terceiro. Portanto, o legitimado ativo é aquele que não é parte no processo no qual o ato de constrição foi praticado.”

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024